Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-97.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006351-97.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPEDITO JORGE DE LIMA - CPF: 119.530.948-13 (RECORRENTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (RECORRIDO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FIORI DE OLIVEIRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006351-97.2022.8.11.0040.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: CLODOALDO DE OLIVEIRA e DEBORA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

Recorrido: EXPEDITO JORGE DE LIMA.

Data do Julgamento:
28/05/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – REJEITADAS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – REFORMA DE RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reclamante descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa. Rejeito tal preliminar.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

3.

Os reclamados não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.

4.

In casu
, resta incontroversa a prestação de serviço

e o inadimplemento da dívida, de modo que o reclamante faz jus ao recebimento dos valores referentes à prestação de serviço.

5.

Não tendo as partes recorrentes demonstrado em suas razões motivos claros e incontestáveis para a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando os reclamados a pagarem o valor de R$ 22.510,00 (vinte e dois mil e quinhentos e dez reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais (1% ao mês) a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo.

Os recorrentes arguiram as preliminares de inépcia da inicial e incompetência do juízo e no mérito postulam a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Não há que se falar em inépcia da inicial, pois o reclamante descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa. Rejeito tal preliminar.

De igual forma, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança em que o requerente alega que prestou aos reclamados os serviços de reforma residencial e que não recebeu pelos serviços prestados.

Os reclamados, por sua vez, não negam o crédito em favor do reclamante.

A sentença assim consignou;

“(...)Trata-se de reclamação, em que o autor alega que foi contratado verbalmente pelos requeridos para realizar uma reforma em sua residência, porem que não recebeu pelo serviço e ainda teve que arcar com as compras realizadas no comercio local referente aos materiais utilizados na reforma, os quais foram autorizados pelos requeridos a serem retirados, todavia não houve o pagamento, bloqueando seu cadastro profissional e lhe prejudicando na realização de seu serviço, razão porque foi obrigado a pagar.

Sobre o presente caso, importante citar aqui o artigo 107 do Código Civil: “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

Desta forma, verifico que o contrato verbal firmado entre as partes possui agente capaz, objeto licito e possível, determinado ou determinável, portanto, é um contrato válido.

Verifico nos autos que em nenhum momento os requeridos negaram a realização de reforma, bem como não se desincumbiram de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor conforme preconiza o artigo 373 do CPC. (...)”.

Cabe salientar, ainda, que a testemunha Wanderleia Theodoro De Almeida, afirmou que:

“era a casa da dona Cleusa que estava sendo reformada, dona Cleusa é mãe do requerido Clodoaldo. Algumas coisas que ela comprou pagou, os demais valores e dívidas com a empresa Kasa Fort, seria de responsabilidade do requerido Clodoaldo, mas ele não pagou. O senhor expedito pagou porque é responsável e apresentou esse cliente e toda família do requerido sempre comprou na loja, nunca teve problema algum. Expedito pagou porque se viu responsável, moralmente, já que o Clodoaldo não pagou. A dona Cleusa e Clodoaldo foram na loja para comprar umas fechaduras para porta, para acabamento final da reforma. O senhor expedito sem teve autorização verbal para comprar, a família dos requeridos sempre comprou na loja a através do Expedito.”

Em audiência de instrução, o autor informou que foi inicialmente contratado serviços de pintura, mas que durante a prestação foram adicionados diversos serviços novos, como adequação de instalação de quadro de energia elétrica, adequação de instalação de ar-condicionado, conserto de calçada, entre outros. Asseverou que para tais serviços não foi estabelecido preço previamente, em razão da relação da confiança que havia entre as partes que tinham relacionamento amistoso há mais de vinte anos.

Além disso, foram ouvidas testemunhas que corroboram as alegações do autor.

As alegações dos requeridos, por outro lado, são genéricas e desacompanhadas de prova inequívoca da
quitação total dos serviços contratados.

Os requeridos argumentam que a ausência de prova da contratação é fator impeditivo da pretensão do autor por se tratar de uma relação de consumo.

É certo, no entanto, que a relação em debate é uma relação contratual cível, não há que se falar em relação de consumo e consequentemente, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, plenamente admitido o contrato verbal
[1]
.

Ressalte-se, ademais, a aplicabilidade do artigo 5o da Lei 9.099/95, o qual dispõe que
“o j
uiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para
dar especial valor às regras de experiência comum
ou técnica.”.

O depoimento do autor condiz com o que ordinariamente se constata nas relações de prestação de serviço de reforma e construção, usualmente baseadas na confiança entre as partes, especialmente em cidades do interior, como é o caso dos autos.

Portanto, resta demonstrada a prestação de serviço e o inadimplemento da dívida, de modo que o reclamante faz jus ao recebimento dos valores constantes na inicial.

Como é sabido, cabia aos requeridos provarem os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos moldes do art. 373, inciso II do CPC, o que não houve, portanto, é impossível acolher o pleito recursal ante a falta de prova inequívoca dos pedidos invocados.

Destarte, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

[1]
Código Civil
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024